Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Pet autuada para apurar as condutas criminosas nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público.



    Em 9/12/2024, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal encaminhou o Ofício nº 3754/2024, no qual informa que “no qual o Gabinete da Deputada Federal Carla Zambelli (PL/SP) solicita autorização para visitação à Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF), aos 11/12/2024”(eDoc. 27.513).



    É o breve relato. DECIDO.



    O efetivo exercício do mandato por parlamentares eleitos e empossados nos seus respectivos cargos lhes confere direitos, dentre os quais está o de promover o interesse público perante quaisquer autoridades, de realizar diligências, e fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta (arts. 90, XIII, e 102-B do Regimento Interno do Senado). 



    Não obstante, embora a requerente exerça o cargo de Deputada Federal, verifica-se que a Deputada Federal CARLA ZAMBELLI é investigada no Inq. 4.781/DF, o qual apura a existência de notícias fraudulentas (fake news), denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança desta SUPREMA CORTE, de seus membros e familiares. 



    Constata-se, ainda, que a parlamentar é ré na AP 2428/DF, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 299 (falsidade ideológica) e 154-A, parágrafo 2º, (invasão de dispositivo informático qualificada pelo prejuízo econômico), ambos do Código Penal.



    Considerando que o objeto do presente procedimento investigativo tem conexão ao objeto do Inq. 4.781/DF, bem como o fato de a Deputada Federal CARLA ZAMBELLI figurar como ré em uma ação penal perante esta SUPREMA CORTE, INDEFIRO o pedido feito pela Deputada Federal CARLA ZAMBELLI, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente